Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-35.2020.8.11.0107
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-35.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desclassificação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (APELADO), MICHEL MENGUES DA SILVA - CPF: 018.185.061-30 (APELADO), VALDECIR DOS SANTOS PAULINO - CPF: 535.151.881-34 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (ASSISTENTE), MICHEL MENGUES DA SILVA - CPF: 018.185.061-30 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS DANIEL - CPF: 000.075.771-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADOS N. 3 e 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do delito imposto para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, tendo em vista as condições e circunstâncias da apreensão do entorpecente, ficando demonstrada a finalidade mercantil da droga.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado n. 3 do TJMT).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdecir dos Santos Paulino

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
/MT, nos autos da ação penal n. 1000578-35.2020.8.11.0107, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e o pagamento de 250 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito imputado ao acusado para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que não há provas da destinação mercantil da droga apreendida (Id. 829344012).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 82934017).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 87108473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Valdecir dos Santos Paulino,

como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos que no dia 04 de setembro de 2020, por volta das 22hs20min, na residência localizada na Rua Pernambuco, nº 1730, no município de Nova Ubiratã/MT, o denunciado

VALDECIR DOS SANTOS PAULINO, vulgarmente conhecido como ‘Tangara’,
tinha em depósito e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 19 (dezenove) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, aproximadamente 3 (três) gramas, conforme Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Preliminar e Laudo Preliminar de Drogas nº 520.2.04.2020.010124- 01.

(...)”
– Id. 41107442, p. 1.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 82935044).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que a decisão seja reformada para
desclassificar
o delito imputado ao apelante

para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que se trata de usuário de drogas.

Argumenta que não ficou comprovada a traficância nos autos e que o réu afirmou que a droga apreendida era destinada ao seu próprio consumo.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar
, tendo em vista a suficiência probatória para embasar a condenação.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa do apelante, observa-se que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório existente no feito, especialmente pelas circunstâncias que se deram a prisão em flagrante.

Consta dos autos que a Polícia já tinha informações prévias, por meio de várias denúncias, de que no endereço onde efetuaram a abordagem funcionava um ponto de venda de drogas. No dia dos fatos em apreço, a guarnição estava em rondas nas proximidades do local quando se deparou com aglomeração de pessoas em frente à uma residência, ocasião em que pararam no local para realizar a abordagem dos indivíduos, porém, nesse momento o réu desobedeceu a ordem de parada e saiu correndo para o interior da casa, pulou a janela da cozinha e saiu para os fundos.

Ao realizar o acompanhamento do acusado, um dos policiais que estavam efetuando a diligência o visualizou jogando uma sacola plástica no terreno ao lado, a qual continha 19 papelotes de pasta-base de cocaína. Além disso, na busca pessoal, foram localizados um aparelho celular e a quantia

em espécie de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais).

Dessume-se ainda que no momento da apreensão da droga, os policiais questionaram o apelante, o qual confessou que estava vendendo a substância entorpecente pelo valor de vinte reais cada papelote.

Nesse sentido foram as declarações prestadas, em ambas as fases processuais, pelos policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do apelante, Wagner Richard Silva e Michel Menges da Silva.

O policial Wagner prestou o seguinte depoimento detalhado perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...) em rondas trafegava pela RUA REMIGIO JOSÉ VEDANA, município de Nova Ubiratã/MT, na companhia do SD PM MICHEL MENGES DA SILVA, onde avistou uma aglomeração de pessoas em frente a residência de nº 1.370 na RUA PERNAMBUCO, onde consta várias denúncias que neste endereço funciona um ponto de venda de drogas “entorpecente”; QUE deu a ordem legal para proceder a abordagem em alguns homens que estavam ali, e o suspeito VALDECIR DOS SANTOS PAULINO desobedeceu a ordem e saiu correndo para o interior da residência e pulo a janela da cozinha e correu pelos fundos da referida residência, sendo feito o acompanhamento a pé, onde no corredor lateral a residência o SD PM MENGUES deu voz de parada ao suspeito VALDECIR, e o SD PM MENGUES visualizou, VALDECIR jogando uma sacola plástica no quintal, ao lado onde fica uma igreja; QUE VALDECIR DOS SANTOS foi detido, e o SD PM MENGUES localizou a sacola plástica, jogada por VALDECIR, e dentro da sacola plástica havia dezenove papelotes pequenos de substância análoga a pasta base de cocaína e três pacotes de macarrão ‘miojo’; QUE o SD PM MENGUES também realizou a busca pessoal no suspeito VALDECIR e localizou em sua posse um celular de cor branca da marca SAMSUMG, sem procedência, e uma quantia de duzentos e noventa e dois reais em espécie (...) QUE indagou o VALDECR DOS SANTOS acerca do entorpecente, e VALDECIR confessou que está vendendo há alguns dias, pela quantia de vinte reais cada papelote (...)”
– Id.

82935001, p. 3.

Em Juízo, as referidas testemunhas ratificaram suas declarações, asseverando que, no momento da abordagem policial, o apelante foi visto jogando uma sacola plástica que continha entorpecente no terreno ao lado da residência, além de o policial Wagner afirmar que o apelante confessou a prática delitiva nessa ocasião. Veja-se:

“(...) nesse local lá tinham várias denúncias que o mesmo praticava tráfico de entorpecentes (...) nós fizemos rondas pelo local e conseguimos abordar ele. Ao se aproximar do local lá, nós avistamos ele chegando, aí quando nós paramos para abordar ele, ele saiu correndo, nisso o soldado Menges o acompanhou pelo corredor que tinha ao lado do barracão e eu fui correndo pelo outro lado. O soldado Menges percebeu que ele jogou alguma coisa, uma sacola que ele tinha em mãos, do lado do murro. Conseguimos realizar a abordagem dele (...) contive ele, aí o soldado foi e pulo o murro e nessa sacola que ele tinha jogado tinham 19 (dezenove) porções de pasta-base análoga a cocaína. Diante disso foi dado voz de prisão a ele e conduzido para a Delegacia.

Ministério Público:
Ele teria sido indagado com relação a droga? No momento do flagrante, o senhor se recorda o que ele tinha dito em relação à droga?

Testemunha:
Ele chegou a confessar que praticava o tráfico.”

Defesa:
Eram várias pessoas ou só tinha o Valdecir?

Testemunha:
Tinham algumas pessoas sentadas no local, aí avistamos ele, porque já tínhamos identificado que era ele que praticava o tráfico né, aí fomos para abordar todos eles e ele foi o único que saiu correndo
– depoimento da testemunha Wagner.

“(...) A guarnição foi fazer abordagem na frente de um local onde já tinham várias denúncias de tráfico. No momento que a guarnição parou, o mesmo pegou e adentrou aos fundos da residência, na verdade, não dentro da residência, ele correu e foi para o fundo da casa e ele tentou pular o muro. Ele não conseguiu e eu consegui conter ele. Eu vi, eu visualizei ele jogando a sacola para o terreno do lado, que é uma igreja (...). Conduzi ele até onde estava o sargento Richard e voltei até o local para fazer a varredura e localizei a sacola com as porções análogas a pasta-base de cocaína (...)”
– depoimento da testemunha Michel.

O acusado, por sua vez, permaneceu em silêncio em sede inquisitiva (Id. 40655681, p. 10) e limitou-se em negar a prática criminosa em sede judicial, aduzindo que a droga apreendia era para seu próprio consumo, que tinha comprado no mesmo dia, à tarde, de “uns guri lá”, e era para usar em 2 ou 3 dias.

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ressalto ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Esse entendimento inclusive já foi sedimentado neste Tribunal, conforme o
Enunciado n. 3:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Conquanto a quantidade de entorpecente apreendido não seja demasiada, consoante alegado pela defesa, verifica-se que não se trata de ínfima quantidade, especialmente ao considerar que estava embalada em 19 porções, que, aliada ao contexto fático, de que havia várias pessoas no local e que foi encontrada elevada quantia em dinheiro (R$ 292,00) na posse do apelante, demonstrando que a droga estava acondicionada para a venda e destinava-se a este fim.

Diante de tais considerações, com o exame das provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências, das
condições e das circunstâncias
em que se deram a apreensão da droga, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, existindo na instrução criminal elementos probatórios suficientes que comprovam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, de forma indene de dúvidas, incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, a fim de absolver o recorrente, de modo que mantenho o édito condenatório.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021